Tribunal: TJES
Processo: 5006422-30.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006422-30.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A.
RECORRIDO: GUSTAVO CAMPOS DE MENDONCA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5006422-30.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A

RECORRIDO: GUSTAVO CAMPOS DE MENDONCA

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO RECONHECIDA. COMPRA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS ajuizada por
GUSTAVO CAMPOS DE MENDONÇA
em face de
BANCO BRADESCARD S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente da instituição financeira requerida, mantendo contrato de prestação de serviço de cartão de crédito, sendo que foi surpreendida com lançamento de compra fraudulenta em seu cartão de crédito, no importe R$ 500,00 (PAG*FabianaMartinsdos GUARULHOS). Aduz que tentou solução administrativa, porém sem êxito. Com tais alegações, requer, liminarmente, a suspensão da compra lançada indevidamente. Ao final, a confirmação da tutela de urgência almejada, com baixa de encargos oriundos da compra, e ainda, postula danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 11179543):

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:

A) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR ID 12991037 – MEDIDA JÁ CUMPRIDA.

B) DECLARAR PREJUDICADO O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM RAZÃO DE SOLUCÃO ADMINISTRATIVA (BAIXA DA COMPRA, SUPENSÃO DE COBRANÇAS E ENCARGOS) DA PARTE RÉ NO CURSO DA LIDE;

C) AINDA, CONDENAR O REQUERIDO BANCO BRADESCARD S.A, A INDENIZAR O REQUERENTE NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (dois mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA.

FICA EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO MERITÓRIA, COM FULCRO NO ART. 487, I, DO NCPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11179544), sustentando que o pedido inicial não merece prosperar, porquanto trata-se de culpa exclusiva do consumidor. Aduziu que a transação impugnada pelo recorrido foi realizada mediante a utilização de cartão com chip e digitação de senha pessoal. Requereu, ao final,
“(...) a admissão e provimento de Recurso de Apelação para que seja julgado improcedente o pedido, uma vez que à luz do o art. 373, I do CPC, não há prova concreta nos autos que em favor das alegações da recorrida que justifique a condenação do recorrente no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais (...)”
.

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 11179548.

É o breve relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cuida-se de ação declaratória negativa, na qual a parte autora, ora recorrida, invoca uma suposta ocorrência de fraude da qual teria sido vítima, uma vez que foi lançado em seu cartão administrado pela ré compra não reconhecida.

Nesse ponto, insta esclarecer que a alegação não recai sobre eventual inexistência de relação jurídica entre as partes. A parte autora reconhece que possui o cartão mantido com o banco réu, todavia, insurge-se contra o referido lançamento que aduz ser indevido.

Mediante esse cenário, razão não assiste à recorrente quanto à argumentação de que o autor/recorrido não teria comprovado as suas alegações e que inexiste nos autos prova capaz de ensejar a procedência da ação.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, cabendo à requerida comprovar que o autor, presencialmente utilizou o cartão e digitou a senha que autoriza a realização da compra. Vejo que a compra foi realizada em Estado diverso do recorrido.

Pensar de forma contrária, tornaria a prova impossível para o autor, pois teria de comprovar fato negativo, o que caracteriza a denominada pela doutrina de "prova diabólica".

Dessa forma, compete ao requerido comprovar o suporte fático negado, ônus do qual não se desincumbiu com a simples alegação de que a contratação é válida.

Observa-se que segundo a narrativa da inicial a parte autora, tentou à exaustão a solução administrativa da questão, contactando o banco réu tão logo tomou conhecimento dos gastos, mas sem sucesso.

Em que pese o contrato supostamente firmado, há, nos autos, provas que demonstram que a parte autora não reconheceu a compra realizada e tentou cancelá-la, por não ter sido feita por ele, mas, sim, mediante fraude. Porém, não logrou êxito.

Poderia a instituição financeira recorrente ter produzido prova da autenticidade do gasto mediante apresentação do endereço do estabelecimento comercial onde a transação foi efetuada, chamando-o como testemunha o titular da "maquininha" e beneficiário da transação. Poderia ainda ter solicitado imagens de eventuais câmeras de segurança do estabelecimento onde o negócio ocorreu e adjacências, contudo, nada o fez.

A mera alegação de que houve uma compra não prescinde da respectiva prova deste fato, uma vez que, como cediço, as compras com cartões podem ocorrer à distância mediante simples informação do número do cartão.

Sobre o tema é imprescindível dizer que no nosso ordenamento jurídico, assim como fato não alegado não pode ser tomado em consideração no processo, também o fato alegado e não demonstrado equivale a fato inexistente. Daí a necessidade das partes em provar suas próprias alegações, configurando-se essa atividade como autêntico ônus, ou imperativo do próprio interesse.

Como bem apontado pelo sentenciante:

Com efeito, o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país.

Evidente, portanto, a falha na prestação de serviço pela instituição bancária, em compra fraudulenta registrada no Estado de São Paulo - PAG*FabianaMartinsdos GUARULHOS.

Não bastasse isso, deve-se rememorar que a relação entre as partes é de consumo, motivo pelo qual eventual responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos alegados pela parte autora deve ser apurada no âmbito da responsabilidade civil objetiva.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a atuação de terceiro fraudador não elide a responsabilidade do banco por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479).

Destarte, a instituição bancária não logrou êxito em evidenciar que a movimentação financeira (compra realizada no cartão) contou com a efetiva participação/anuência do autor/recorrido.

É sabido, como dito acima, que a instituição financeira poderia ter facilmente diligenciado para obter informações acerca das compras realizadas no cartão do autor. Em vez disso, ficou completamente omissa quanto às questões fáticas expostas na exordial.

A objetivação da responsabilidade através da cláusula geral do risco da atividade foi adotada por nosso sistema pátrio a partir do contido no parágrafo único do art. 927 dispõe:

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

A ideia desse tipo de responsabilização provém do chamado risco criado. Isto porque, se alguém põe em funcionamento uma lícita atividade de risco, responderá pelos danos causados a terceiros, em decorrência dessa atividade, independentemente da comprovação de sua culpa.

Assim, a ausência de prova pela recorrente corrobora a tese autoral de
transação não autorizada pela parte autora
, caracterizando fortuito interno da atividade de prestação de serviços bancários a distância, sendo patente o dever de indenizar.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$2.000,00 (dois mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, quanto aos pedidos formulados em sede de contrarrazões (majoração astreintes e danos morais), advirto a parte autora que as contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto contudo, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)